Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, lucros cessantes são uma espécie de indenização por danos materiais referentes ao que a pessoa deixou de receber ou lucrar.
2. Para que seja cabível a condenação por lucros cessantes, é necessária a comprovação efetiva do que se deixou de ganhar, ou seja, que tenha sido apresentada nos autos documentação suficiente de que determinada quantia seria incorporada ao patrimônio da parte. 2.1. A lesão indenizável por lucros cessantes deve ser certa e atual, afastando-se meras expectativas.
3. Recurso conhecido e não provido.